Tribunal: TJPA
Processo: 0801466-92.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2024-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801466-92.2024.8.14.0000

PACIENTE: VALDIR NASCIMENTO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE TUCURUI

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. ESTELIONATO
.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Não se deve recolher um indivíduo a prisão pelo simples fato de ser citado por edital, sem que haja fundamentação idônea que justifique a custódia cautelar.

2.
O simples fato de não ter sido localizado o réu na época, não se revela motivo suficiente para levar o paciente ao encarceramento, até mesmo porque não houve demonstração que ele se encontrava foragido
.

3. Ordem conhecida e concedida. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
concessão
da ordem, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO PROCESSO Nº
: 0801466-92.2024.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM:
0800711-16.2023.8.14.0061

IMPETRANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: VALDIR NASCIMENTO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA:
VARA CRIMINAL DE TUCURUI/PA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Pará, em favor do paciente VALDIR NASCIMENTO DA SILVA, apontando como autoridade coatora o Juízo De Direito da Vara Criminal de Tucuruí/PA, nos autos do processo nº 0800711- 16.2023.8.14.0061.

O impetrante narra que o paciente foi cerceado de sua liberdade, por supostamente ter infringido o art. 171, §1° do Código Penal (Estelionato Privilegiado), delito supostamente cometido na cidade de Tucuruí/PA.

Alega, que no caso em tela, a prisão é inadequada, haja vista que o delito de furto não se trata de crime grave, sendo punível apenas com detenção. Ademais, destaca que a prisão preventiva foi decretada por causa da citação por edital, sendo seu único fundamento. Não foi indicada nenhuma gravidade concreta do delito ou a necessidade da medida.

Aduz que o paciente e primário, possuir residência fixa, logo não há nos autos a indicar a necessidade da custódia cautelar do paciente, seja para a garantia da ordem pública, econômica, para a conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

Infere assim que não foi analisado no caso concreto posto à apreciação, tampouco se individualizou a conduta do requerente que justificaria a prisão preventiva, limitando-se a força genérica advinda do próprio tipo penal, não sendo suficiente à manutenção da custódia a suposta gravidade do crime de furto.

Desta feita, requer a concessão de liminar para revogação da decretação da prisão preventiva, ou de forma subsidiária, a substituição da prisão preventiva decretada nestes autos por outra medida cautelar prevista no art. 319 do CPP e confirmando-se assim medida liminar para seja revogada a prisão do paciente.

Os autos vieram à minha relatoria, onde indeferi a liminar e solicitei informações à autoridade coatora que as prestou em 26.02.2024, conforme documento de Id 18205384.

Em seguida foi encaminhado os autos ao Ministério Público, em segundo grau, que se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

O cerne do debate processual cinge-se na possibilidade de revogação da medida extrema, ante a ausência de fundamentação para sua manutenção.

Inicialmente, é imperioso transcrever parte do decreto que determinou a prisão preventiva do paciente:

“1) O (a) réu, devidamente citado (a) por edital, não compareceu, nem ofereceu resposta à acusação. Considerando os termos do art. 366 do CPP, suspendo este processo e o curso do prazo prescricional. 2) Decreto a prisão preventiva do (a) acusado (a) levando em conta haver prova de materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como em razão de o (a) acusado (a) estar em local incerto e não sabido, demonstrando estar se furtando à aplicação da lei penal. Estando o réu em local incerto e não sabido, causando evidentes prejuízos à instrução processual e a uma eventual futura aplicação da lei penal, tornando-se necessária a custódia preventiva à visto do que estabelece o artigo 312 do Código de Processo Penal. Expeça-se mandado de prisão em desfavor do (a) acusado (a) com sua consequente inclusão no BNMP.”.

Vejamos o que dispõe o art. 366, do CPP:

Art. 366. Se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão preventiva, nos termos do disposto no
art. 312
.

Percebe-se da leitura do artigo acima mencionado, que apesar da possibilidade de se decretar a prisão preventiva de quem é citado por edital, esta precisa estar em consonância com o art. 312, do diploma processual.

Denota-se, que a liberdade de ir e vir é a regra no nosso ordenamento pátrio, de modo que a medida extrema só se mostra necessária quando estiver presente o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, observando as hipóteses do art. 312, do CPPB.

Ademais, nossa Carta Magna consagra o Princípio do Livre Convencimento Motivado, insculpido no art. 5º, LXI e art. 93, IX, sendo certo que a decisão que decreta a constrição da liberdade, deve estar apoiada em fundamento concreto e não em meras conjecturas, como ocorre no caso ora analisado.

Resta claro que a decisão não trouxe qualquer fundamentação idônea ou concreta para que fosse aplicada uma medida tão drástica como a prisão, apoiando-se simplesmente na existência de autoria e materialidade, mas sem especificá-la.

Nossa jurisprudência tem forte entendimento de que não se deve recolher um indivíduo a prisão pelo simples fato de ser citado por edital, sem que haja fundamentação idônea que justifique a custódia cautelar.

A ausência de elementos concretos da conduta do paciente, seu
modus operandi
que revele o
periculum libertatis
acaba por não justificar a sua prisão.

Vejamos alguns julgados:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DO RECURSO PRÓPRIO. ESTELIONATO. CITAÇÃO POR EDITAL. ART. 366 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA. 1. Conforme jurisprudência assentada desta Corte Superior de Justiça, a prisão cautelar revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, sendo impossível o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal. 2. O decreto que impôs a prisão preventiva ao paciente não apresentou motivação concreta, apta a justificar a segregação provisória, tendo-se valido apenas da revelia do paciente, sem a indicação de elementos individualizados que indiquem a necessidade da rigorosa providência cautelar, o que configura constrangimento ilegal (Precedentes). 3. A disposição do art. 366 do Código de Processo Penal não restabeleceu a prisão cautelar obrigatória no ordenamento jurídico brasileiro. Ao contrário, o artigo vinculou a imposição do cárcere provisório à presença dos requisitos previstos no art. 312 da mesma norma. 4. A não localização do paciente, que deu ensejo à sua citação por edital, não se confunde com presunção de fuga (Precedentes). 5. Ademais, a revelia do paciente não pode servir como fundamento único para a sua custódia preventiva, se decretada mais de 5 anos após a prática do crime, uma vez que "a urgência intrínseca da prisão preventiva impõe a contemporaneidade dos fatos justificadores aos riscos que se pretende com a prisão evitar" ( HC 214.921/PA, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 17/3/2015, DJe 25/3/2015). 6. Ordem de habeas corpus concedida, para determinar a soltura do paciente, se por outro motivo não estiver preso, sem prejuízo da decretação de nova prisão, com base em fundamentação concreta, caso demonstrada sua necessidade. (STJ - HC: 253621 MG 2012/0188996-0, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 09/08/2016, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/08/2016).

Assim, não pode o simples fato de não ter sido localizado o réu na época, motivo suficiente para levar o paciente ao encarceramento, até mesmo porque não houve demonstração que ele se encontrava foragido.

Não se deve confundir os conceitos de evasão e não localização, sendo certo que a evasão justifica a prisão em decorrência da necessidade de aplicação da lei penal, já quando o réu não é localizado e acaba sendo citado por edital, não há a comunicação formal ao réu, de modo que se torna temerário presumir a fuga.
(
HC 349.561
⁄SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 5⁄4⁄2016, DJe 15⁄4⁄2016).

Destaca-se que o réu já se encontra preso, pelo delito de estelionato, tipificado no art. 171, § 1º, do CPB, ou seja,
o juiz poderá substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou aplicar somente a pena de multa.

Por fim, da análise dos autos originários, verifica-se que o processo se encontra suspenso tendo em vista que foi instaurado incidente de insanidade mental, de modo que o paciente está preso desde o dia 18.11.2023, portanto, há mais de 04 meses, sendo que não há sequer previsão para o início da audiência de instrução e julgamento.

Desta feita, compreendo que a revogação da medida extrema é medida que se impõe, entretanto, observo que medidas cautelares substitutivas da prisão se revelam suficientes neste caso, para assegurar a aplicação da lei penal.

Deste modo, entendo que o juiz primevo, por esse encontrar mais próximo dos fatos possui melhores condições para avaliar a medida alternativa mais propícia para o caso em comento.

Ante ao exposto, em dissonância com o parecer ministerial, conheço do presente
mandamus
e, no mérito,
CONCEDO
a ordem impetrada, para que seja revogada a prisão preventiva e consequentemente seja expedido Alvará de Soltura ao paciente, com a fixação de medidas cautelares diversas da prisão a serem arbitradas pelo juízo
a quo.

É o meu voto.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 11/04/2024